Tribunal: TJDFT
Processo: 0732587-91.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. REITERAÇÃO DE IMPETRAÇÃO. LITISPENDÊNCIA. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA PARA REDISCUSSÃO DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE TERATOLOGIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. O recurso. O agravo interno interposto pela parte autora visa à reforma da decisão, sem resolução de mérito, que reconhece a litispendência do presente “writ” com outro mandado de segurança anteriormente impetrado.
2. Fatos relevantes. (i) o primeiro mandado de segurança, de conteúdo idêntico, foi distribuído em 27.06.2025 e ainda se encontrava em tramitação quando da propositura do presente “writ”, em 07.08.2025; (ii) ambos os processos apresentam as mesmas partes, a mesma causa de pedir (nulidades processuais, representação, impenhorabilidade e suposta teratologia) e o mesmo pedido de declaração de nulidade da penhora no processo de origem; (iii) a decisão ora revista reconheceu a litispendência e extinguiu o mandado de segurança (CPC, art. 485, V); (iv) a parte agravante sustenta inexistir mais “tramitação útil” do processo anterior e defende a possibilidade de processamento do novo mandado de segurança.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se o presente mandado de segurança configura reprodução de ação anteriormente ajuizada — com identidade de partes, causa de pedir e pedido —, de modo a caracterizar litispendência e justificar a extinção do processo (CPC, arts. 337, § 1o, e 485, inc. V).
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. O Código de Processo Civil estatui que se configura litispendência quando a nova ação reproduz outra anteriormente ajuizada (art. 337, § 1o). O instituto tem por finalidade evitar a duplicação ilegítima de processos idênticos, preservar a segurança jurídica, assegurar a estabilidade das decisões e garantir a racionalidade do sistema recursal.
5. No caso concreto, constata-se que o primeiro mandado de segurança, que contém a mesma relação jurídica processual e o mesmo ato apontado como coator, ainda estava em curso quando o presente “writ” foi impetrado, circunstância que configura a simultaneidade necessária ao reconhecimento da litispendência (CPC, art. 337, §§ 2o e 3o).
6. O argumento recursal de que o processo anterior não mais apresenta “tramitação útil” não afasta a litispendência, pois a aferição desse pressuposto ocorre no momento do ajuizamento da nova ação e da decisão ora revista, e não à luz de eventuais desdobramentos supervenientes da primeira demanda.
7. Ademais, mesmo que assim não fosse, a controvérsia deduzida pelo impetrante — envolve alegações de nulidades processuais, impenhorabilidade, suposta prescrição e revisão ampla do cumprimento de sentença — não se ajusta à via estreita do mandado de segurança, que exige direito líquido e certo demonstrado por prova pré-constituída (Lei 12.016/2009, art. 1o, § 1o).
8. Não se constata, ainda, qualquer situação de teratologia ou ilegalidade manifesta que autorize o uso excepcional do mandado de segurança como sucedâneo recursal, sobretudo porque a decisão de origem se limitou a deferir a penhora e avaliação do imóvel, para cuja impugnação o ordenamento prevê meios processuais adequados.
IV. DISPOSITIVO
9. Agravo interno desprovido.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 337, §§ 1o a 4o; 485, V; Lei 12.016/2009, art. 1o, § 1o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no REsp 1.339.178/SP, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, 1a Turma, DJe 7.3.2013; TJDFT, acórdão 1159556, Rel. Des. Sérgio Rocha, 4a Turma Cível, DJe 26.3.2019; TJDFT, acórdão 0005620-84.2011.8.07.0018, Rel. Des. Flávio Rostirola, 3a Turma Cível, DJe 4.12.2018.